Tribunal: TJDFT
Processo: 0739359-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-20

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA (agravante/réu), contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de liquidação provisória por arbitramento n.o 0720742-35.2020.8.07.0001 movido por PAULO RODRIGUES NOGUEIRA (agravado/exequente), nos seguintes termos (ID 107116272, dos autos de origem): (...) Trata-se de pedido liquidação provisória e individual de sentença, derivado de ação coletiva, em que se deferiu aos agricultores que firmaram contratos de Cédula de Crédito Rural com o banco requerido o direito de atualização do saldo devedor pelo índice de 41,28% (variação BTN-F), ao invés do índice de 84,32% (referente ao IPC), aplicado em março de 1990. E, em consequência, o saldo eventualmente pago a maior deveria ser devolvido a partir do efetivo desembolso, corrigido monetariamente e acrescido de juros. Promovo a análise das preliminares apresentadas. – INTERESSE DE AGIR Não é exigível o prévio exaurimento da via administrativa para que a parte ajuíze ação, consoante jurisprudência pacífica do STF e do STJ. Destaco que os documentos relacionados à comprovação da efetiva quitação do financiamento e a existência da cobrança de IPC de março de 1990 (84,32%) estão em poder da instituição financeira, a qual inclusive juntou o documento denominado “SISTEMA XER SLIP / XER712” (ID. 102386378). Ademais, a parte requerida ofereceu contestação, havendo resistência à pretensão do requerente, razão pela qual subsiste o interesse processual no prosseguimento do processo. Assim, rejeito a preliminar de falta de interesse processual. - NÃO CABIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO Sustenta o requerido a inaplicabilidade do procedimento em questão, diante da existência de fatos novos alegados pelos requerentes, o que ocasionaria na necessária liquidação pelo procedimento comum. No caso dos autos, a sentença liquidanda, posteriormente substituída por acórdão em Recurso Especial, determinou a redução do percentual de correção monetária incidente sobre as cédulas de crédito rural firmadas entre os mutuários e o Banco do Brasil S/A, à época dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I, bem como condenou a recalcular os valores pactuados e devolver aos mutuários a diferença entre o percentual cobrado (84,32%) e o efetivamente devido (41,28%). Não vislumbro a necessidade de mudança de procedimento, eis que, diante do delineamento preciso do título executivo, não há que se falar em alegação e prova de fato novo, nos termos do art. 509, II do CPC. Há apenas a necessidade de se trazer aos autos os documentos necessários à realização dos cálculos, exibição que compete ao Banco. Assim, o processo deve tramitar como liquidação provisória de sentença por arbitramento, com a realização de perícia contábil, para que se apure o quantum devido em favor da parte requerente, observando os parâmetros fixados no julgado, na forma do artigo 510 do CPC. - NÃO INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC Embora se pudesse questionar a aplicação do direito consumerista ao caso de financiamento agrícola, a disparidade de forças nesta ação é verificável de plano. Segundo o Ministro Luis Felipe Salomão, relator do Resp 1166054/RN, julgado pela Quarta Turma em 28/4/2015, “é torrencial a jurisprudência do STJ reconhecendo a incidência do Código do Consumidor nos contratos de cédula de crédito rural”, conforme constou do AREsp 5013827-82.2016.4.04.0000 RS 2017/0057467-4. Em arremate, de acordo com o art. 21 da Lei n. 7.347/85, devem ser aplicados à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, tuteláveis mediante ação civil pública, as normas do Título III do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, ao contrário do argumentado pelo requerido, reputo válida a incidência da legislação consumerista ao caso. - INÉPCIA DA INICIAL A parte requerida, em preliminar de contestação, suscitou a inépcia da inicial, ao argumento de que a parte requerente não foi instruída com os documentos necessários e indispensáveis à propositura da ação. Contudo, na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, a teor do que estabelece o art. 510 do CPC. Nesse sentido, inexiste determinação legal para que os requerentes a disponham na petição inicial, ao contrário do procedimento comum. Ademais, as instituições financeiras têm o dever de guardar todos e quaisquer documentos ligados à sua atividade até o prazo em que esteja prescrita a pretensão de seus clientes questionarem judicialmente tais contratos, motivo pelo qual a apresentação pelo requerido dos mencionados documentos vai ao encontro da nova regra de distribuição do ônus da prova insculpida no art. 373, § 1o do CPC. Cumpre gizar que com o ajuizamento da ACP houve interrupção do prazo prescricional, motivo pelo qual era dever da instituição bancária guardar todos os documentos relacionados as mencionadas cédulas de crédito rural, inclusive os demonstrativos de pagamento e evolução do débito. Não obstante, verifico que o requerente acostou os documentos de que dispunha, sendo indispensável somente a cédula de crédito ou documento que comprove a sua existência, conforme ID. 67136850. Por conseguinte, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. - LITISCONSÓRSCIO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - CHAMAMENTO AO PROCESSO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL - BACEN Verifico que se tratando de pedido de cumprimento provisório de sentença ajuizado apenas em face do Banco do Brasil S/A não se justifica a remessa dos autos à Justiça Federal. Em caso absolutamente semelhante, a eminente Desa. Vera Andrighi, em decisão proferida em 30/04/2021 nos autos do AI 0711115-25.2021.8.07.0016 decidiu: “(...) o chamamento ao processo é cabível apenas na fase de conhecimento, dispondo, inclusive, o art. 131 do CPC que a 'citação daqueles que devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na contestação'”. Ademais, no caso em análise, a condenação solidária não obriga o credor a cobrar a dívida de todos os devedores. Nesse sentido, cito o seguinte julgado deste. E. TJDFT: "É improcedente a argumentação sustentada para promover a intervenção da União Federal no feito, pois, tendo a sentença fixado obrigação solidária, não está o recorrente obrigado a litigar contra a União e contra o Banco Central, sendo legítimo o exercício da pretensão executória apenas contra o banco agravante, na forma do artigo 275 do Código Civil. 2.1. Ademais a preliminar de litisconsórcio passivo é contrária ao que consta da sentença coletiva que fundamenta o processo de execução, pois apesar da intervenção da União Federal e o Banco Central nos autos da Ação Civil Pública no 94.008514-1, a sentença condenou apenas o Banco do Brasil à repetição de indébito” (Acórdão 1287205, 07243028520208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020). Grifei. Em consequência, não havendo litisconsórcio passivo necessário, os agravantes agiram dentro de suas prerrogativas de credores de débito de solidariedade passiva ao acionar apenas o Banco do Brasil que, na condição de sociedade de economia mista, não está contemplado entre os entes elencados no art. 109 da Constituição Federal, capazes de atrair a competência da Justiça Federal. Portanto, mantenho a competência deste Juízo, a teor do que dispõe o Enunciado no 508 da Súmula do STF: “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S/A”. - COMPETÊNCIA DO FORO DO DOMICÍLIO DO REQUERENTE É assente que, ocupando os consumidores o polo ativo da demanda, possível o ajuizamento da ação fora de seu domicílio, pois significa dizer que abriu mão do benefício previsto no artigo 6o, VIII, do CDC - facilitação da defesa de seus direitos. Caso diverso se daria se ocupassem o polo passivo da demanda, quando é possível o declínio de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVEDOR CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA ABSOLUTA COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO. 1. Na análise da competência das ações envolvendo relação de consumo, se faz necessário distinguir duas situações distintas. Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Quando, contudo, o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 3. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1339897, 07046686920218070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, cabe ao consumidor propor a ação onde entende que lhe será mais fácil o acesso ao Poder Judiciário, motivo pelo qual rejeito a preliminar. - ÍNDICES/ABATIMENTOS Conforme admitido pelo próprio requerido, tal matéria será analisada mediante prova pericial, em confronto com o título executivo em análise. - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO Reputo prejudicada a tese relativa à “prescrição do direito de exibição do documento requerido”, visto que o próprio banco requerido já juntou a referida documentação no ID. 102386378. - DAS PROVAS Reputo necessária a prova pericial, pois existe controvérsia quanto ao valor efetivamente devido, diante do julgamento do REsp 1.319.232/DF. Nomeio perito o contador GUSTAVO HENRIQUE FERNANDES FIDELIS, com registro na Corregedoria deste Tribunal. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo pericial. Fixo o seguinte quesito judicial: 1) Qual o valor devido à parte requerente, que tem como base o recurso especial mencionado? Deixo de intimar as partes para a apresentação de quesitos, pois o objeto da prova já está delimitado no julgado da ação civil pública. Intimo as partes para indicarem assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (cinco) dias úteis, conforme o art. 465, § 1o, do NCPC. Preclusa a presente decisão, intime o perito para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte requerida para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 05 (cinco) dias úteis, eis que se trata do responsável pelo pagamento, diante da sucumbência. Recolhidas as custas, intime-se o Perito para que dê início aos trabalhos. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC. I. (...) Em suas razões recursais (ID 31301274), o agravante/réu alega, primeiramente, o litisconsórcio passivo necessário (União e BACEN), uma vez que a decisão do STJ condenou o Banco do Brasil, o BACEN e a União de forma solidária e que na possibilidade do credor demandar somente contra um dos devedores pela dívida toda (arts. 275 a 285 do CC), é imprescindível o chamamento ao processo das referidas instituições. Sustenta que a Ação Civil Pública que deu origem à sentença coletiva, objeto deste cumprimento de sentença, tramitou perante a Justiça Federal na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, tendo sido ajuizada pelo Ministério Público Federal em razão da União e o BACEN comporem a lide, devendo ser declarada a competência exclusiva da Justiça Federal, determinando-se a tramitação do feito perante a mesma, com a respectiva remessa dos autos. Ao final, requer o recebimento do agravo de instrumento no efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos acima pleiteados. Preparo (ID 31301279). É o relatório. DECIDO. No âmbito do agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal (artigo 1.019, inciso I, do CPC), sendo a concessão vinculada à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a antecipação da tutela recursal pretendida. Isso porque, em análise superficial, não se constata a probabilidade do direito vindicado, uma vez que, apenas o Banco do Brasil foi condenado na sentença para a repetição do indébito, não havendo porque ser atraída a competência da Justiça Federal, conforme a súmula 508, do STF, bem como não há que se falar em chamamento ao processo em fase de liquidação de sentença. Para o mais, não identifico perigo da demora relevante que desautorize prosseguir com contraditório regular de modo a trasladarem-se para o mérito, com maior profundidade e extensão, as questões trazidas em sede recursal, para que sejam melhor esclarecidas as pretensões da parte agravante/executada nesse agravo de instrumento. Além disso, o agravante/réu sequer trouxe qualquer fundamentação do fumus bonis iuris e do periculum in mora para o deferimento da concessão do efeito suspensivo ao recurso, porquanto esse capítulo de seu recurso estar parecendo incompleto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Intimem-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito recursal (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.